Tribunal: TJDFT
Processo: 0142040-89.2007.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0142040-89.2007.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A DESPACHO À Secretaria, conforme requerido nos ids 13816582 e 13821477. Após, reinclua-se em pauta. Brasília, 03/02/2020 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR